Tribunal: TJES
Processo: 5034279-17.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034279-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORMULA TIJU FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
RECORRIDO: DEILA MIRY BOLELLI TATAGIBA LEDUR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PLANO ANUAL DE SERVIÇOS DE ACADEMIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES MESMO APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO. DESCONTOS REALIZADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora sustenta, em síntese, que se matriculou em 27 de fevereiro de 2023, no plano anual, em que ficou estabelecido o valor de R$350,00, a ser debitado mensalmente no seu cartão de crédito. Portanto, no ato da matrícula, a autora passou o cartão de crédito no importe de R$4.200,00, que foi parcelado em 12 vezes. No entanto, em 26 de maio de 2023, a Autora solicitou o cancelamento do plano, tendo sido informada que teria que pagar uma multa no importe de R$315,00, e assim o fez. Dessa forma, com o pedido de cancelamento e quitação da multa, a Requerida informou que as parcelas restantes do cartão de crédito da Autora seriam canceladas, sem qualquer cobrança no cartão. No entanto, a Requerida continuou debitando indevidamente as parcelas no cartão de crédito da Autora, apesar da mesma ter tentado solucionar a contenda de forma administrativa, sem êxito. Requer a declaração da inexigibilidade do débito no importe de R$3.150,00, bem como a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente no importe de R$6.300,00, e, por último, indenização por danos morais no importe de R$13.000,00.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito no importe de R$3.150,00 e, condenar a ré no pagamento de R$3.150,00 a título de danos materiais, na forma simples. Improcedente o pedido relativo ao dano moral.

3. Recurso inominado parte requerida, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar a demanda improcedente.

4. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “
No caso em evidência, a parte Autora comprovou o pedido de cancelamento, o pagamento da multa (ID. 34706455) exigida pela Ré, e, mesmo assim a Requerida continuou a lançar as parcelas a partir de maio/2023 de forma indevida, conforme faturas anexas na exordial. Ademais, era dever da Requerida em virtude do risco do empreendimento, acompanhar e fiscalizar se a operadora do cartão de crédito acatou seu pedido administrativo, o que não o fez, uma vez que é ponto inconteste nos autos a continuidade dos lançamentos. Com relação à restituição pelos danos materiais, entendo que a parte Autora comprovou através das faturas carreadas nos autos que houve 09 lançamentos, e, ainda que a própria Requerida em sua defesa não impugna o valor de R$3.150,00. Sendo assim, é de rigor a restituição da quantia desembolsada pela autora após o cancelamento do contrato, na forma simples
.”

5. Considerando o conjunto probatório dos autos, verifico que a tese autoral se sustenta diante das evidências apresentadas. A narrativa inicial resta clara, e revelou a existência de elementos capazes de corroborar os argumentos aduzidos no pedido, ao menos em parte.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.
Por força da sucumbência recursal (ART. 55, da lei 9.099/95) condena-se a parte recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre “o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)